Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. EXAME DE ETILÔMETRO. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NULIDADE DA PROVA. MATERIAL. COAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, ou seja, de que o réu efetivamente conduziu veículo em estado de embriaguez, constatado por prova oral e pelo etilômetro, não há falar em absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.